Tribunal: TJDFT
Processo: 0814596-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS SUFICIENTES. NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. REQUISITOS. GRAVE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO OU ABRUPTA ALTERAÇÃO DE PADRÃO DE VIDA. DISPARIDADES SANEADAS NA OCASIÃO DO DIVÓRCIO. RECEBIMENTO DE MEAÇÃO CONSIDERÁVEL. PAGAMENTO DE VULTOSOS ALIMENTOS PROVISIONAIS POR 2 (DOIS) ANOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA. PROTOCOLO DE JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de alimentos compensatórios formulado por um ex-cônjuge em face do outro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se a sentença é nula por omissão; (iii) perscrutar se a apelante faz jus ao recebimento dos alimentos compensatórios a serem pagos pelo apelado, seu ex-cônjuge.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indeferir justificadamente a produção de prova reputada desnecessária diante da existência de instrução satisfatória.
4. A ausência de fundamentos expressos, no curso do procedimento ou na sentença, a respeito de julgamento com perspectiva de gênero (CNJ, Recomendação n. 128/2022 e Resolução 492/2023), por si só, não implica na desconsideração do pertinente protocolo ou das normas nacionais e internacionais que justificam sua adoção.
5. Conforme remansoso entendimento jurisprudencial, o juiz não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tiver encontrado motivos suficientes para embasar sua decisão, não havendo nisso nenhuma ofensa ao §1o do artigo 489 do CPC.
6. Os alimentos compensatórios visam amenizar eventual disparidade econômico-financeira relevante entre ex-cônjuges decorrente da dissolução do casamento, sem contudo pretender igualá-los economicamente, em consonância com os ditames da dignidade da pessoa humana, da solidariedade familiar e da vedação ao enriquecimento sem causa.
7. Assevere-se que não é qualquer desequilíbrio que enseja a imposição de alimentos compensatórios, mesmo porque é natural que haja alteração do padrão de vida com o término do casamento. Aplica-se apenas nos casos de diferenças aviltantes a fim de minimizar a discrepância, e por lapso temporal suficiente para adequação do(a) assistido(a) a sua nova realidade social.
8. Ainda que a apelante tenha se dedicado exclusivamente à família durante o casamento e que atualmente esteja temporariamente incapacitada para trabalhar por estar em tratamento de saúde mental, na hipótese, incabível a fixação dos pretendidos alimentos compensatórios.
9. O desequilíbrio econômico e social que a parte experimentou em decorrência do término do casamento já foi saneado no acordo de divórcio ajustado 4 (quatro) anos antes do referido pleito, pelo qual recebeu considerável meação e fez jus ao recebimento de vultosos alimentos provisionais por 2 (dois) anos, incluindo o pagamento plano de saúde, obrigações que restaram devidamente satisfeitas.
10. Nesse contexto, o fato de ter permanecido em situação financeira desfavorável após o recebimento dos alimentos acordados, de per si, não justifica a fixação de alimentos compensatórios em caráter suplementar.
11. No caso, não há como responsabilizar o apelado pelos percalços encontrados por sua ex-cônjuge após o divórcio, máxime, considerando que já efetuou o pagamento de alimentos provisionais elevados por período razoável, suficiente para sua retomada profissional, social e econômica.
12. Tanto o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero como a Política Nacional de Cuidados orientam que as medidas judiciais sejam aplicadas sem deixar de considerar possíveis desigualdades estruturais, preconceitos ou estereótipos de gênero, não se divisando qualquer tipo de violação das suas correspondentes diretrizes.
13. A discordância da recorrente quanto à interpretação dada pelo julgador ao contexto fático-jurídico apresentado, por si só, não caracteriza preconceito de gênero ou ofensa a sua dignidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, negado provimento ao apelo. Mantida a gratuidade de justiça concedida à apelante.
Tese de julgamento: “A concessão de alimentos compensatórios exige a comprovação de grave desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da dissolução do casamento”.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1o, III, e 5o, LV; CPC, arts. 370, 371 e 489, §1o. CC, arts. 884 e 1.566, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1290313/AL, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12/11/2013, REsp n. 1.954.452/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13/6/2023; TJDFT, Acórdão 1670269, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 08/03/2023.